Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CELULARES APREENDIDOS EM PODER DO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PENA PECUNIÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O elemento subjetivo do tipo no crime de receptação deve ser aferido conforme as circunstâncias fáticas do evento criminoso. Por outro lado, a jurisprudência é consolidada no sentido de que compete à defesa a prova de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, em razão da distribuição do ônus da prova (CPP, art. 156).
2. O conjunto probatório produzido nos autos mostrou-se suficiente a comprovar a prática do delito de receptação no exercício de atividade profissional.
3. Na fixação da pena pecuniária, em caso de continuidade delitiva, não se aplica a regra do somatório prevista no art. 72, do CP.
4. Recurso parcialmente provido.